Tribunal: TJBA
Processo: 8063288-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063288-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TORRES DO BRASIL S.A. e outros (2) Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: ESTEVAO SANTOS DE ARAUJO Advogado(s):ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender inadmissível a impugnação imediata da decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas Agravantes. II. Questão em discussão Discute-se o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, à luz do rol do artigo 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ (Tema 988). III. Razões de decidir A decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva não está prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que não se verifica no caso. A simples alegação de ofensa aos princípios da economia e celeridade processual não configura a urgência qualificada necessária para a excepcional impugnação imediata. A matéria poderá ser devidamente reanalisada em preliminar de apelação, sem prejuízo irreparável às partes. A decisão monocrática, ao aplicar o artigo 932, III, do CPC, está em conformidade com a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e não provido, para manter a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: "1. Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e por não se verificar a urgência que autorize a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ)." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo: 80134891620248050000, Relatora: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80568629720248050000, Relator: RICARDO REGIS DOURADO, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2025; TJ-BA, AGV: 80035501720218050000, Relatora: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8063288-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes TORRES DO BRASIL S.A., CLARO S.A. e AMERICEL S/A e como Agravado ESTEVAO SANTOS DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07